Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VEÍCULO DO OFENSOR. INOBSERVÂNCIA. CUIDADO E ATENÇÃO. DEVER DE OPORTUNIZAR À PEDESTRE QUE ESTAVA GRÁVIDA A PREFERÊNCIA NA VIA. TRAVESSIVA EM LOCAL INADEQUADO SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE FICOU COM LESÕES NO OMBRO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. ACELERAÇÃO DO PARTO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NASCITURO. SUJEITO DE DIREITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ PERMANENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.
2. Os autos revelam que a vítima, grávida de gêmeas e com 37 (trinta e sete) semanas de gestação, atravessou a pista sem utilizar a faixa de pedestre existente há poucos metros do local do acidente; todavia, essa circunstância não permite atribuir a ela a culpa exclusiva pelo infortúnio, porque o condutor do veículo, que detinha visibilidade da pista, também agiu com negligência ao não dar preferência à pedestre grávida, concorrendo para o atropelamento.
3. Nessas circunstâncias, resta evidenciado que ambos os envolvidos contribuíram para o evento danoso, a configurar a culpa concorrente. Assim, faz-se necessário analisar a ocorrência e a extensão dos danos, observando, na eventual fixação de indenização em favor das Autoras, a proporção da participação de cada parte na concretização do sinistro, nos termos dos artigos 944 e 945 do Código Civil.
4. Em razão do atropelamento, a vítima sofreu lesão no ombro, com a necessidade de rápida intervenção cirúrgica, o que acarretou a aceleração do parto, violando direito de personalidade dos nascituros e psíquica da mãe.
5. Apesar de o artigo 2o do CC/02 condicionar a aquisição da personalidade jurídica ao nascimento com vida, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em algumas situações, atribui direitos aos nascituros, quando, de alguma forma, é comprometido o desenvolvimento digno e saudável no meio intrauterino e o nascimento com vida, o que ocorreu no caso concreto.
6. O dano estético deriva especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente (ou pelo menos duradoura) na sua aparência externa. A caracterização exige que a lesão decorrente do evento danoso tenha alterado a aparência da vítima, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano.
7. A cicatriz duradoura no ombro decorrente de cirurgia configura o dano estético indenizável.
8. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, mormente quando os principais argumentos que ele veiculou são acolhidos, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte.